Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.

I – A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para excluir o valor relativo às astreintes, porque as agravadas-devedoras não foram intimadas pessoalmente para o cumprimento da obrigação de devolução do imóvel.

II – Consoante julgamento repetitivo da Corte Especial do eg. STJ no REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, DJe 21/10/2011, o acolhimento da impugnação, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado.

III – Agravo de instrumento desprovido.